Tribunal: STF
Processo: RE 1573733
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da Saúde. Recurso Extraordinário. Saúde. Fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o fornecimento de medicamento trastuzumabe entansina para tratamento de carcinoma ductal infiltrante, mesmo não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o fundamento de que o tratamento já havia sido iniciado.



    2. A recorrente, União, pleiteia o provimento do apelo extremo para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos iniciais, alegando violação aos arts. 196 e 198, caput e § 1º, da Constituição da República. Argumenta a inexistência de omissão estatal, afirmando haver a decisão sobre a não incorporação do fármaco pela Portaria SCTIE/MS nº 99, de 09/09/2022. Discorre sobre o alto custo da medicação, a ausência de recursos orçamentários e a contrariedade ao princípio da isonomia.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), com tratamento já iniciado, afronta os preceitos constitucionais da saúde pública. 



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 566.471/RN (Temas RG nº 6 e 1.234), fixou tese de repercussão geral sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. A tese estabelece que, como regra geral, a ausência de inclusão em listas impede o fornecimento judicial, admitindo exceções cumulativas, tais como a negativa administrativa, a ilegalidade da não incorporação ou mora, a impossibilidade de substituição por medicamento do SUS, a comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências de alto nível, a imprescindibilidade clínica e a incapacidade financeira do paciente.



    5. A Corte de origem assentou a necessidade do fármaco e o início do tratamento, impedindo sua interrupção sem prejuízo à saúde da paciente. A análise sobre a alegada possibilidade de substituição do tratamento deferido por outro de custo menor e mesma eficiência demandaria o reexame dos pressupostos fático-probatórios dos autos.



    6. O reexame de fatos e provas é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme consolidado entendimento do Supremo Tribunal Federal, materializado no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRASTUZUMABEENTANSINA. CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE. TRATAMENTO INICIADO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO/CUMPRIMENTO. RESSARCIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. MEDIDAS DE CONTRACAUTELA. APLICAÇÃO DO CAP (COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇOS). 



    1. A saúde é um direito social fundamental de todo o cidadão, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir “acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 



    2. O STF, no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175, estabeleceu os seguintes critérios que devem ser analisados nas ações que versem sobre prestações na área da saúde: (a) a inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; (c) a aprovação do medicamento pela ANVISA (só podendo ser relevado em situações muito excepcionais, segundo disposto nas Leis n.º 6.360/76 e 9.782/99) e (d) a não configuração de tratamento experimental. 



    3. Situação que autoriza o fornecimento judicial da droga, tendo em vista a confirmação do diagnóstico da doença, tendo em vista que a paciente já está realizando o tratamento requerido e não se mostra razoável sua interrupção. 



    4. A responsabilidade dos Entes Federados configura litisconsórcio passivo, podendo a ação em que se postula fornecimento de prestação na área da saúde ser proposta contra a União, Estado ou Município, individualmente ou de forma solidária, podendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (RE 855.178, Tema 793). Eventual acerto de contas em virtude entre os réus deve ser realizado nos autos (art.17 da Recomendação nº146, de 28 de novembro de 2023, do CNJ). 



    5. A União é a responsável financeira pelo custeio de tratamentos oncológicos, de alto custo e tecnologias não previstas no SUS, nada obstante o medicamento e o serviço médico sejam exigíveis solidariamente contra os entes federados que compõem o polo passivo. 



    6. Nos casos de fornecimento de medicamentos por prazo indeterminado, a adoção de medidas de contracautela é necessária, a fim de garantir o exato cumprimento da decisão judicial, podendo estas serem determinadas e adequadas inclusive de ofício. 



    7. O valor da compra do medicamento, sempre que possível, deve observar o PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo) com a utilização do CAP (Coeficiente de Adequação de Preços), nos termos da Resolução 03/2011 da CMED.” (e-doc. 223).



    2. No recurso extraordinário, a União aponta violados os arts. 196 e 198, caput e § 1º, da Constituição da República. 



    2.1. Sustenta que, no caso presente, não há omissão do Estado, seja no que diz respeito à existência de alternativas terapêuticas, seja em relação à análise técnica do medicamento pleiteado, tendo em vista que “a PORTARIA SCTIE/MS Nº 99, DE 9 DE SETEMBRO DE 2022 tornou pública a decisão de não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o trastuzumabe entansina em monoterapia para tratamento de pacientes com câncer de mama HER2-positivo metastático ou localmente avançado irressecável, que tenham recebido tratamento prévio com trastuzumabee um taxano”.



    2.2. Discorre sobre o alto custo da medicação, sobre a ausência de recursos orçamentários, concluindo que a concessão do fármaco resulta na contrariedade ao principio da isonomia.



    2.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 243).



    3. Instado novamente a manifestar-se, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 6/STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. JULGAMENTO MANTIDO. 



    1. Se o acórdão desta Instância estiver em dissonância com as teses jurídicas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral, deve ser realizado o juízo de retratação para adequação do julgado, consoante artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. 



    2. Hipótese em que o tratamento já foi iniciado, por força da tutela concedida, e sua suspensão seria inadmissível, à luz do princípio da dignidade humana, salvo comprovada ineficácia.” (e-doc. 273).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 566.471/RN, analisou em conjunto os Temas RG nº 6 e 1.234, proclamando o que se contém abaixo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . REPERCUSSÃO GERAL. DEVER DO ESTADO DE FORNECER MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE A QUEM NÃO POSSUA CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE COMPRÁ -LO. DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 



    2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 



    3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 



    4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão: 



    6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas . Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 



    6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 



    6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências.



    7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: 



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”



    (RE nº 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26/09/2025, p. 28/11/2024).



    5. Comparem com os fundamentos do acórdão recorrido:



    “CASO CONCRETO 



    Esta Turma já se manifestou favoravelmente à dispensação do tratamento postulado, em julgamento unânime do Agravo de Instrumento interposto pela União, tendo em vista que o autor já estava em uso do medicamento por força da tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo: 



    (...) 



    Após a decisão proferida, sobreveio informação de que a paciente iniciou o tratamento por força da tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo, tendo realizado 3 ciclos da medicação ( evento 17, LAUDO5):



    (...)



    Em que pese eu ter me posicionado inicialmente pela não concessão do medicamento, trata-se de situação em que a alteração fática enseja a alteração da decisão de suspender a tutela antecipada deferida. Isso porque a paciente já está em uso da medicação, de modo que, independentemente de questões técnicas ou jurídicas envolvendo a concessão do fármaco, não se monstra razoável a interrupção de um tratamento para doença grave, sob pena de causar importante prejuízo na saúde da paciente, decorrente da suspensão do uso da droga, o que denota a sua imprescindibilidade. 



    Esta Turma já se manifestou no sentido de que, independentemente das questões envolvendo a comprovação científica de eficácia do medicamento pleitado, uma vez iniciado o tratamento, a sua suspensão seria inadmissível, salvo se comprovada a ineficácia.



     AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, condiciona - se à existência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a inexistência de evidências científicas que indiquem a superioridade do tratamento postulado no seu atendimento, com vantagem terapêutica em relação ao disponibilizado pelo SUS, não é cabível a dispensação do fármaco demandado judicialmente. 3. Nada obstante, no caso concreto o tratamento já se iniciou por força da liminar deferida, razão pela qual não é razoável a suspensão do tratamento nesta fase. (TRF4, AG 5029157-51.2018.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 19/12/2018) 



    Nessa linha, deve ser reconsiderada a decisão anterior para restabelecer a antecipação da tutela concedida pelo Juízo de origem. 



    Tendo reconhecido o direito da parte à concessão do medicamento, passo a enfrentar os pedidos subsidiários apresentados pela agravante.



    Quanto ao alto custo do tratamento, condição que a apelante entende que causará impacto extremamente danoso às demais políticas publicas importa destacar que, embora não possa ser desconsiderado, não é motivo, por si só, para negar o respectivo fornecimento judicial, quando ficar demonstrada a imprescindibilidade, adequação e esgotamento das diretrizes terapêuticas estabelecidas nos protocolos do SUS, como já decidido pelo Min.Gilmar Mendes, na STA nº 175 AgR/CE, nos seguintes termos: "o alto custo de um tratamento ou de um medicamento que tem registro na ANVISA não seria suficiente para impedir o seu fornecimento pelo poder público.” 



    A União requer a explicitação para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados. Todavia, a decisão proferida nesta Instância não precisa, obrigatoriamente, manifestar-se sobre todas as teses suscitadas pelas partes, bastando que deixe evidenciado o fundamento jurídico que se pautou a decisão. 



    Em vista do exposto, deve ser mantida a sentença de procedência.



    TEMA 6 STF



    No que diz respeito ao Tema 6 do STF, cabe referir que o Supremo Tribunal Federal, analisando a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo - objeto do REx nº 566471 -, reconheceu a repercussão geral da matéria sem, contudo, determinar que processos análogos ao paradigma fossem suspensos. 



    Em 11.03.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente, quando não estiverem previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do Sistema Único de Saúde. As situações excepcionais ainda serão definidas na formulação da tese de repercussão geral do Tema 6, que ainda, não foi fixada. 



    Entretanto, do site do STF consta que "A maioria dos ministros - oito votos no total – desproveu o recurso tendo como condutor o voto do relator, Ministro Marco Aurélio, proferido em setembro de 2016. A vertente vencedora entendeu que, nos casos de remédios de alto custo não disponíveis no sistema, o Estado pode ser obrigado a fornecê-los, desde que comprovadas a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente e de sua família para sua aquisição. O entendimento também considera que o Estado não pode ser obrigado a fornecer fármacos não registrados na agência reguladora". 



    No caso, o julgamento está em consonância com o decidido pelo STF, pois, conforme referido, tendo em vista o início do tratamento, não é razoável a sua suspensão.



    MEDIDA DE CONTRACAUTELA 



    Nos casos de fornecimento de medicamentos por prazo indeterminado, a adoção de medidas de contracautela são necessárias, a fim de garantir o exato cumprimento da decisão judicial, podendo ser determinadas inclusive de ofício. 



    O magistrado a quo determinou à parte autora as seguintes contracautelas: 



    Incumbirá à paciente apresentar receita médica atualizada a cada 3 (três) meses, sob pena de suspensão do fornecimento (TRF4, AC 0000683-59.2009.404.7215, Terceira Turma, Relator Fernando Quadros da Silva, D.E. 26/10/2010). 



    Neste ponto, observo que devem ser acrescentadas as determinações complementares: (a) informar em caso de suspensão/interrupção do tratamento e (b) devolver os medicamentos/insumos excedentes ou não utilizados.



    COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇOS (CAP) PARA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO COM VERBA PÚBLICA 



    Anoto que o valor da compra do medicamento, sempre que possível, deve observar o PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo) com a utilização do CAP (Coeficiente de Adequação de Preços), nos termos da Resolução 03/2011 da CMED. 



    CUSTEIO/REEMBOLSO DAS DESPESAS PELOS RÉUS E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO 



    O Plenário do STF em 22.05.2019 reiterou sua jurisprudência no sentido de que os entes federados têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, fixando a seguinte tese de repercussão geral, ao julgar os embargos de declaração opostos no Recurso Especial nº 855.178, Tema 793: 



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Tendo em vista a legitimidade passiva dos réus e sendo solidária sua responsabilidade na demanda, também são igualmente responsáveis pelo fornecimento do serviço de saúde pleiteado e concedido, conforme jurisprudência reiterada pelo STF na tese de repercussão geral (RE 855.178, Tema 793), não havendo como excluir nenhum réu da ação. 



    Não obstante o medicamento e o serviço médico sejam exigíveis solidariamente contra o estado e a União, deve ser reconhecido que a União é a responsável financeira de tratamentos oncológicos, de alta complexidade e de tecnologia não incorporada no SUS, de modo que não merece acolhimento a insurgência da União para que o financiamento seja pro rata.



    Entretanto, eventual acerto de contas que se fizer necessário entre os réus, deve ser realizado nos termos do art.17 da recente Recomendação nº146, de 28 de novembro de 2023, do CNJ: Art. 17. O ente federado que tenha custeado o medicamento, insumo, produto ou serviço poderá pleitear o ressarcimento nos próprios autos em desfavor do ente responsável, desde que ambos tenham figurado no polo passivo do processo de conhecimento. 



    Portanto, deve ser dado parcial provimento à apelação do estado do Paraná, em relação à forma de reembolso entre os réus. 



    PREQUESTIONAMENTO 



    Restam prequestionados, para fins de acesso às instâncias recursais superiores, os dispositivos legais e constitucionais elencados pelas partes. 



    CONCLUSÃO 



    Apelação da União parcialmente provida, para adequar as medidas de contracautela e para determinar que se observe o PMVG e a CAP na compra do medicamento. 



    Apelação do estado do Paraná parcialmente provida, para alterar a forma de reembolso entre os réus.” (e-doc. 223).



    6. Percebam que as instâncias da prova assentaram que a autora demonstrou a necessidade da concessão do fármaco e que iniciou as sessões de quimioterapia, não sendo possível interromper o tratamento sem efetivo prejuízo à saúde da paciente.



    7. Nessa seara, a análise a respeito do alegado quanto à possibilidade de substituição do procedimento deferido por outro com custo menor e mesma eficiência dependeria do reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência irrealizável no âmbito do recurso extraordinário, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. Assim se consolidou a jurisprudência do STF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFERTA DE FÁRMACO ALTERNATIVO PELO SUS. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÉUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (ARE nº 1.142.258-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 26/11/2018). 




    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.269.957-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.121.669-AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 05/09/2018).



    9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator